Tribunal: TJMT
Processo: 0001828-41.2017.8.11.0038
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001828-41.2017.8.11.0038
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tipicidade, Efeitos da Condenação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS - CPF: 336.749.568-96 (ADVOGADO), Cadeia Publica de Araputanga/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DEFENSIVO DE CADASTRAMENTO DE NAMORADA[O], PARCEIRA[O] DOS PRESOS NA CATEGORIA DE VISITANTE ÍNTIMO OU SOCIAL – INVIABILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE ORDEM GENÉRICA E INDISTINTA – DIREITO NÃO ABSOLUTO – CRITÉRIOS A SEREM OBSERVADOS – PEDIDOS QUE PODERÃO SER ELABORADOS E ANALISADOS DE FORMA INDIVIDUAL PELA PRÓPRIA DIREÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o reeducando tenha a garantia de subsistência de sua relação afetiva com cônjuge ou companheira, não se trata de um direito absoluto, havendo critérios a serem adotados, até mesmo para se evitar a prática de atos de prostituição no interior dos estabelecimentos prisionais.

Nada impede aos interessados a elaboração individual de seus pleitos de visita íntima ou social perante a própria direção do estabelecimento, com suas justificativas, as quais, uma vez negada, poderão ser discutidas e revistas, em meio próprio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida no pedido incidental de providências n. 0001828-41.2017.8.11.0038, que indeferiu o pleito em que objetivava que a direção da cadeia pública local realizasse o cadastramento, na categoria de visitante íntimo ou subsidiariamente de visitante social, de namorado, namorada, parceiro ou parceira, a ser previamente indicada pelo preso – Id. 150489865, pp. 32-34.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que: I) “
o fato do Procedimento Operacional Padrão do Sistema Penitenciário de Mato Grosso – POP ser omisso quanto à possibilidade de visitação íntima de pessoas concebidas como “namorada” ou “namorado” não obsta o exercício desse direito”
; II)
“em momento algum a lei de execução penal veda a visita íntima de namorados ou namoradas, mesmo porque, ao tempo da elaboração desse diploma legislativo, muitos dos arranjos familiares ou de relacionamentos não existiam”
; III) “
se mesmo pessoas que têm vínculo de amizade podem visitar o preso sem maiores formalidades quanto à comprovação desse laço, não se afigura razoável exigir mais formalidades para aquela que se declara parceiro ou parceira”
.

Com essas considerações, pede o conhecimento e o provimento do recurso para:
“a) reformando a deliberação judicial questionada, seja deferido o pedido para determinar que o diretor da cadeia pública de Araputanga/MT, doravante, realize o cadastramento, na categoria de visitante íntimo, de namorado, namorada, parceiro ou parceira, a ser previamente indicada pelo preso, mantendo-se os demais requisitos exigidos para confecção da carteira de visitante; b) subsidiariamente, o provimento do recurso de agravo para, reformando a deliberação judicial questionada, seja deferido o pedido para determinar ao diretor da cadeia pública de Araputanga/MT, o cadastramento, na categoria de visitante social, de namorado, namorada, parceiro ou parceira, a ser previamente indicada pelo preso, mantendo-se os demais requisitos exigidos para confecção da carteira de visitante
” – Id. 150489865, pp. 39-43.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando por seu desprovimento – Id. 150489865, pp. 47-79.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso – Id. 157305682.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se do processado que a agravante apresentou na origem pedido incidental de providências em execução penal, com a finalidade de que seja determinado o cadastramento na categoria visitante íntimo de namorado/namorada, parceiro/parceira de presos, ou, subsidiariamente, o cadastramento na categoria de visitante social, cujo pleito foi indeferido pelos seguintes fundamentos:

“... Depreende-se da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984) que é assegurado ao preso o direito de receber visita, contudo, trata-se de um direito refutável e limitado, devendo ser observado o rol disposto no art. 41, X, da referida lei.

Art. 41 - Constituem direitos do preso:

X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados;

No mesmo sentido, existe ainda vigente o Manual de Procedimento Operacional Padrão do Sistema Penitenciário de Mato Grosso – POP Geral, traz a regulamentação acerca das visitas aos recuperandos, como bem consignado nos autos pela presentante do Ministério Público e pelo Ofício n. 087/2017/CPA/PCFN (pág. 9).

Observa-se que há delimitações do direito de visitas, conforme os itens 1.5.1 e ss.:

1.5 VISITA AO RECUPERANDO

1.5.1 A visita ao recuperando poderá ser familiar, íntima ou social: a) Visita familiar compreende a visita de: pais, filhos, cônjuge, companheira, parentes e amigos; b) Visita íntima compreende a visita do cônjuge sendo esta união estável devidamente comprovado; c) Visita social compreende quando na falta da carteira individual de visitante (CIV) o diretor do estabelecimento penal, em casos excepcionais, poderá autorizar por escrito a visita ao recuperando por tempo pré-determinado.

1.5.4 O recuperando deverá listar um rol de 5 (cinco) nomes para realização de visita, sendo que destes nomes somente 2 (duas) pessoas poderão visitá-lo por dia de visita. Este rol de nomes só poderá ser alterado a cada 6 (seis) meses;

1.5.7 A visitação social ao recuperando será permitida no número limitado de 2 (duas) pessoas (...);

1.5.9 É proibida a visita íntima por menor de 18 anos, salvo se o (a) visitante for casado (a) ou constitui com o(a) recuperando(a) uma união estável. O casamento ou a união estável deverão ser comprovadas de acordo com os preceitos previstos no Código Civil Brasileiro, no momento do cadastramento;

Consoante o ligeiramente delineado, seguindo as observações trazidas pela Lei n. 7.210/1984 e o Manual de Procedimento Operacional Padrão dos Sistema Penitenciário de Mato Grosso, entendo ser incabível o deferimento dos pedidos feitos pela Defensoria Pública. Isso porque,
as limitações impostas não se mostram arbitrárias nem afrontam direitos subjetivos dos recuperandos, possuindo o desiderato de controle da circulação interna na Unidade Prisional.

Destarte, não há nos autos motivos suficientes para a autorização do cadastramento de namorado, namorada, parceiro ou parceira de recuperando recluso na cadeia pública local como visitante íntimo, tampouco demonstração de que os critérios para a visita social estejam eivados de vício ou em confronto com direitos fundamentais dos recuperandos
...”
– Id. 150489865, pp. 32-34, destaquei.

É cediço que a Lei de Execução Penal outorga ao preso o direito de receber visita do cônjuge [ou companheira], parentes e amigos em dias determinados, conforme preceitua o art. 41, inciso X, da Lei n. 7.210/84, em consenso com as Regras de Mandela, cujo documento prevê normas mínimas a serem observadas pelo Estado para o tratamento de pessoas reclusas.

Referida lei, todavia, é omissa em relação ao direito à visita íntima, mas não impediu que, ao longo dos anos, os próprios Estados adotassem as medidas pertinentes, deixando a cargo da direção dos estabelecimentos prisionais a autorização.

Para tanto, certas cautelas deverão ser adotadas, dentre as quais, cadastramento prévio e elaboração da carteira individual de visitante.

Nesse sentido, a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso elaborou o Procedimento Operacional Padrão (POP), o qual descreve detalhadamente todas as operações necessárias para a realização de atividades por servidores do Sistema Penitenciário, visando manter a ordem e a padronização da conduta a ser seguida em determinadas situações.

Nessa linha, no que concerne ao direito de visita ao recuperando, deliberou-se que:

“... 1.5.1 A visita ao recuperando poderá ser familiar, íntima ou social:

a) Visita familiar compreende a visita de: pais, filhos, cônjuge, companheira, parentes e amigos;

b)
Visita íntima
compreende a visita do cônjuge sendo esta união estável devidamente comprovado;

c)
Visita social
compreende quando na falta da carteira individual de visitante (CIV) o diretor do estabelecimento penal, em casos excepcionais, poderá autorizar por escrito a visita ao recuperando por tempo pré-determinado...”
vide:
http://www.sesp.mt.gov.br
.

No mesmo contexto, tem-se a Resolução n. 23, de 4 de novembro de 2021, editada pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, a qual inclusive revogou a Resolução n. 4, de 29 de junho de 2011, citada pela agravante, e que traz as seguintes recomendações ao Departamento Penitenciário Nacional e às administrações penitenciárias das unidades federadas:

“...Art. 2º
A administração prisional exigirá, para a concessão da visita conjugal, o prévio cadastro da pessoa autorizada no respectivo serviço social do estabelecimento penal, bem assim a demonstração documental de casamento ou união estável.

§ 1º Não se admitirá concomitância ou pluralidade de cadastros de pessoas autorizadas à visita conjugal da pessoa privada de liberdade.

§ 2º A substituição da pessoa cadastrada, nos termos do parágrafo anterior, observará prazo mínimo de 12 (doze) meses, contados da indicação de cancelamento pela pessoa privada de liberdade.

§ 3º
A exigência de comprovação documental de casamento ou união estável poderá ser suprida por declaração firmada pela pessoa privada de liberdade e pela pessoa indicada como pretendente à visita conjugal, em requerimento dirigido à autoridade administrativa responsável pelo estabelecimento penal
...”
[vide
https://dspace.mj.gov.br/handrle/1/5909
]
, destaquei.

Em síntese, embora o reeducando tenha a garantia de subsistência de sua relação afetiva com cônjuge ou companheira, não se trata de um direito absoluto, havendo critérios a serem adotados, até mesmo para se evitar a prática de atos de prostituição no interior dos estabelecimentos prisionais.

Referida ‘
regalia
’ também pressupõe a regularidade da conduta prisional do reeducando, bem ainda o
“adimplemento dos deveres de disciplina e de colaboração com a ordem da unidade prisional”
, cuja visita poderá ser suspensa, mediante decisão fundamentada da administração do estabelecimento penal [art. 6º, § 1º, Resolução n. 23, de 4 de novembro de 2021].

Assim, sem maiores delongas, concluo que não cabe ao Judiciário, de modo genérico e indistintamente, assegurar a todos os presos recolhidos na Cadeia Pública de Araputanga/MT o direito à visita íntima ou mesmo visita social, competindo aos interessados a elaboração individual de seus pleitos perante a própria direção do estabelecimento, com suas justificativas, as quais, uma vez negada, poderão ser discutidas e revistas, em meio próprio.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023